Tribunal: TJSP
Processo: 1008894-46.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Alegação de ausência de previsão no Rol da ANS, tratamento "off label", taxatividade do rol da ANS. Não acolhimento. Autora portadora de "Adenocarcinoma – Câncer de Ovário". Negativa de fornecimento do medicamento Trametinibe. Entendimento do C. STJ acerca da taxatividade do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Alegação de ausência de previsão no Rol da ANS, tratamento "off label", taxatividade do rol da ANS. Não acolhimento. Autora portadora de "Adenocarcinoma – Câncer de Ovário". Negativa de fornecimento do medicamento Trametinibe. Entendimento do C. STJ acerca da taxatividade do rol da ANS não possui efeito vinculante. Validade e aplicação da Súmula 102 do E. TJSP, acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição médica. Recurso da autora. Preliminares de ausência de interesse recursal e intempestividade do recurso interposto pela parte ré. Afastamento. Dano moral. Acolhimento. Parte ré que já foi acionada em outras duas ações, com a mesma finalidade. Julgamento por esta Câmara de recurso, confirmando a sentença quanto à abusividade da negativa. Negativa de tratamento na presente ação, ocorreu em data posterior ao julgamento do recurso da ação anterior, de forma que a parte ré tinha ciência do entendimento da Corte quanto à abusividade da recusa. Parte ré reincidente na conduta. Fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável e proporcional ao caso. RECURSO DA PARTE RÉ, não provido. RECURSO DA PARTE AUTORA, PROVIDO.